Tribunal: TJBA
Processo: 8028739-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028739-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LIDIANE SANTOS DE CERQUEIRA, WESLEY SANTOS DE CERQUEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LIDIANE SANTOS DE CERQUEIRA, WESLEY SANTOS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Mandado De Segurança.
Diferencial De Alíquota (DIFAL). Sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL e do FCP apenas no período de noventa dias contados da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022. Inconformismo de ambas as partes. Conforme entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar normas gerais, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anual. A Lei Estadual nº 14.415/2021, publicada em 31/12/2021, é válida e recuperou sua eficácia com a edição da LC nº 190/2022, tornando o DIFAL exigível a partir de 05/04/2022, após o transcurso do prazo nonagesimal previsto no art. 3º da referida lei complementar. Preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação rejeitadas. Apelações Cíveis improvidas. Sentença mantida em seus exatos termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8028739-57.2022.8.05.0001

,
em que figura como apelante

SÍNTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e outros

,

e como apelado

ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
s
recurso
s

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA